Tribunal: TJDFT
Processo: 0733409-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.

2. O auto de prisão em flagrante, acompanhado com o auto de apresentação e apreensão e de restituição se prestam a indicar a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria aptos a embasar decreto de segregação cautelar.

3. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção.

4. Não há falar em decisão abusiva e ilegal que determinar a prisão preventiva quando suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.